Tribunal: STF
Processo: RHC 267479
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Milton Soares dos Santos Filho, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental nos embargos de declaração no HC nº 1.035.196/DF, Relator o Ministro Ribeiro Dantas. 
 Narram os autos que o recorrente foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 2.259 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, c.c. o art. 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/2006. 
A defesa alega, de início, negativa de prestação jurisdicional ao não serem apreciadas as teses suscitadas perante o STJ.
Diz, na sequência, haver desproporcionalidade na dosimetria da pena, considerados o aumento da pena-base para 7 (sete) anos e a fração de 1/4 pela multirreincidência. 
Aduz, ainda, que o recorrente faz jus à minorante do tráfico privilegiado, ante o preenchimento dos requisitos legais. 
Ao final, requer 

“1. Seja o presente Recurso Ordinário Constitucional ADMITIDO, por ser tempestivo e preencher os demais requisitos de admissibilidade. 
2. Após o juízo de admissibilidade, seja o recurso REMETIDO ao Excelso Supremo Tribunal Federal. 
3. No mérito, seja o recurso CONHECIDO E PROVIDO pelo Supremo Tribunal Federal para: a) Reconhecer a ilegalidade do acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve o não conhecimento do Habeas Corpus, por violação à garantia fundamental do Habeas Corpus (art. 5º, LXVIII, CF/88) e ao dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF/88), determinando o retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que este aprecie o mérito do Habeas Corpus, enfrentando concretamente as ilegalidades apontadas na dosimetria da pena; b) Subsidiariamente, caso o STF entenda pela possibilidade de exame de mérito de imediato, conceder a ordem de Habeas Corpus para corrigir a manifesta ilegalidade na dosimetria da pena imposta ao Recorrente, adequando a pena-base e a fração de multirreincidência aos parâmetros de proporcionalidade e fundamentação exigidos pela jurisprudência, expedindo-se, consequentemente, alvará de soltura ou mandado de retificação da pena, conforme o caso.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do aresto questionado (e-doc 39):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA PENAL. DECISÃO ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO IMPROVIDO 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve o não conhecimento de habeas corpus, sob o fundamento de que o pleito possuía características revisionais e buscava desconstituir decisão acobertada pela coisa julgada.
 2. A defesa alegou que o não conhecimento do habeas corpus restringiria indevidamente a garantia constitucional, apontando manifesta ilegalidade na dosimetria da pena, com exasperação da pena-base e aplicação de fração desproporcional na segunda fase da dosimetria, sem fundamentação concreta. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
 3. A questão em discussão consiste em saber se o não conhecimento do habeas corpus, sob o fundamento de características revisionais e coisa julgada, é válido, e se há manifesta ilegalidade na dosimetria da pena aplicada ao agravante.
 III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A decisão agravada analisou satisfatoriamente as teses suscitadas, justificando a inviabilidade de análise dos pedidos da defesa, por se tratar de tentativa de desconstituir decisão acobertada pela coisa julgada, com características revisionais.
 5. O Tribunal de origem considerou a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 42 quilos de maconha) e a multirreincidência do agravante, com base em certidões, para justificar a dosimetria da pena, não havendo manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
 6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.”

De início, anoto que o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).
 
Sobre a alegada desproporcionalidade na dosimetria da pena, que restou afastada pelo STJ no aresto questionado nesta insurgência, o Tribunal local se manifestou no seguinte sentido (e-doc 4, fl. 18-22): 

“Analisando a sentença recorrida, constata-se que em decorrência da valoração negativa das duas circunstâncias judiciais, a pena-base foi fixada em 7 anos de reclusão (1 ano para cada circunstância). 
Quanto ao ponto, observa-se que não há na legislação a imposição de critério lógico ou matemático para a exasperação da pena decorrente da valoração negativa das circunstâncias judiciais. Dessa forma, a jurisprudência tem indicado como regra norteadora a utilização da fração de 1/8 sobre a diferença entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados para o crime, o que na hipótese dos autos corresponderia a 1 ano e 6 meses para cada circunstância. Contudo, admite-se a discricionariedade do magistrado, fundada nos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime.
[...]
Verifica-se, no caso concreto, que o aumento da pena-base levado a efeito pela sentença mostra-se suficiente para a prevenção e reprovação do crime, não se constatando desproporcionalidade, considerando o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência. 
Dessa forma, mantenho a pena-base fixada pela sentença recorrida (7 anos de reclusão).
[...]
A Defesa alega que o quantum de exasperação em razão do agravamento da pena em decorrência da reincidência foi excessivo e em desacordo com o entendimento jurisprudencial que fixa o percentual de 1/6. 
Contudo, analisando os autos, observa-se que as condenações judiciais pretéritas do réu denotam que o cumprimento das penas anteriormente decretadas não foi suficiente para dissuadi-lo da reiteração da prática criminosa, de sorte que a exasperação da pena intermediária no mínimo de 1/6 não se revela apropriada para a espécie. 
Ademais, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a existência de mais de uma condenação apta a ensejar a reincidência impõe maior reprovação ao sentenciado do que ensejaria uma única condenação definitiva hábil a caracterizar a reincidência. 
Assim, cabe ao Juiz sentenciante agravar a pena de maneira severa em virtude da multirreincidência, fixando a sanção corporal definitiva em patamar elevado. Importante consignar que, ainda que algumas condenações tenham sido utilizadas para o exame desfavorável dos antecedentes penais, restaram quatro condenações transitadas em julgado antes do fato examinado, o que caracteriza ser o réu multirreincidente, autorizando a exasperação da pena em 1/4.”

Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado questionado mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Além disso, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena base, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
Note-se, por oportuno, que é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 
É certo, ainda, que “[a]s circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regime prisional fechado mais gravoso.” (HC nº 140.816-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17).
Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente foi alicerçada na indicação de circunstância judicial desfavorável pela instância ordinária, não sendo o habeas corpus a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.
Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 
Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21). 
Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, registro que as questões remanescentes não foram objeto de análise pelo acórdão recorrido, constituindo sua apreciação nesta sede supressão de instância, procedimento de todo inadmitido, consoante pacífica jusrisprudência desta Suprema Corte.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
Publique-se.
Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente